Tribunal: TJES
Processo: 5000921-97.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000921-97.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: MILENA DE SOUZA ALVINO MORELLI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000921-97.2022.8.08.0002

Recorrente: BANCO AGIBANK;

Recorrido: MILENA DE SOUZA ALVINO;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS A MAIOR EM RELAÇÃO AO PACTUADO EM CONTRATO. ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS REGULARES. PROVA COMPROVADOS OS DESCONTOS A MAIOR.
JUÍZO DE ORIGEM QUE DESCREVEU A DISCREPÂNCIA ENTRE O CONTRATADO E O EFETIVADO: “(...) Ainda que o contrato seja válido, as cobranças realizadas foram superiores ao valor contratado, conforme demonstrado pelos extratos anexados aos autos (id 16416449 e 16416805). O contrato ajustado entre as partes previa o pagamento de 15 parcelas de R$253,35, conforme negociação de id 16416452 e 16416803, porém, os débitos no benefício da autora foram realizados em valores superiores, precisamente, R$425,55.” PROVA DOS AUTOS QUE DERAM RAZÃO AO PLEITO AUTORAL. JUÍZO DE ORIGEM QUE CONDENOU A REQUERIDA À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR E FIXOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 5.000,00, COM JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO.

SENTENÇA MANTIDA QUANTO À REVISÃO DO VALOR E DETERMINAÇÃO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MONTANTE FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS QUE IGUALMENTE NÃO MERECE REPAROS, POR ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA EM CASOS SEMELHANTES.

TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS SOBRE A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS CORRETAMENTE FIXADA, POR SE TRATAR DE ILÍCITO CONTRATUAL (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ; RESP 1.349.968; TERCEIRA TURMA; REL. MIN. MARCO AURÉLIO BELLIZZE).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)